Tribunal: STF
Processo: Rcl 1722
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) -
OUTORGA DE MEDIDA CAUTELAR, EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC 4/DF) - DECISÃO PLENÁRIA REVESTIDA DE
EFICÁCIA VINCULANTE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INOBSERVÂNCIA, POR ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO
INFERIOR, DO EFEITO VINCULANTE DERIVADO DESSE JULGAMENTO PLENÁRIO -
HIPÓTESE LEGITIMADORA DO USO DA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 102, I, "L") -
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
AS DECISÕES PLENÁRIAS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - QUE DEFEREM MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - REVESTEM-SE DE EFICÁCIA
VINCULANTE.
- Os provimentos de natureza cautelar acham-se
instrumentalmente destinados a conferir efetividade ao julgamento
final resultante do processo principal, assegurando, desse modo, "ex
  ante", plena eficácia à tutela jurisdicional do Estado, inclusive
no que concerne às decisões, que, fundadas no poder cautelar geral -
 inerente a qualquer órgão do Poder Judiciário - emergem do processo
 de controle normativo abstrato instaurado mediante ajuizamento da
pertinente ação declaratória de constitucionalidade. Doutrina.
Precedentes.
O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE
DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA
RECLAMAÇÃO.
- O descumprimento, por quaisquer juízes ou
Tribunais, de decisões revestidas de efeito vinculante, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle normativo
abstrato, ainda que veiculadoras de medidas cautelares, autoriza a
utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua
específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no
que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a
eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos
decisórios. Doutrina. Precedentes.
A DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE
 DECISÓRIA DOS JULGADOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
IMPORTA EM INVALIDAÇÃO DO ATO QUE A HOUVER PRATICADO.
- A
procedência da reclamação, quando promovida com o objetivo de fazer
prevalecer o "imperium" inerente aos julgados proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal, importará em desconstituição do ato que
houver desrespeitado a autoridade da decisão emanada da Suprema
Corte.